Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar aviado por Dário Antônio Pereira Damião visando, no curso da ação de rescisão contratual c/c devolução dos valores pagos que maneja em desfavor de Poliana de Sousa Benício Barbosa nestes autos, defronte a sentença que, acolhendo o pedido que deduzira, declarara resolvida a avença entabulada entre os litigantes e condenara a ré à restituição do equivalente às arras que despendera em razão do negócio, incidindo correção pelo INPC desde a data do pagamento, além dos juros de mora a partir da citação, a decretação da indisponibilidade do imóvel que fizera o objeto do negócio como forma de ser assegurado o resultado útil do processo. Consoante o reportado, a ré apelara, e, encontrando-se os autos conclusos para exame do recurso, aviara o autor/apelado este pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar visando à decretação da indisponibilidade do imóvel que fizera o objeto do negócio resolvido - Apartamento no 301, Bloco B, do empreendimento denominado de Condomínio Flex, localizado na Área Especial 01/04, Setor Central, Gama/DF, registrado no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula no 40087 -, e, subsidiariamente, à expedição de certidão para fins de averbação junto ao cartório de imóveis até ulterior decisão. Como fundamentos da pretensão que aviara, argumentara, em suma, que, após a prolação da sentença que lhe fora favorável, tomara ciência do anúncio de alienação do imóvel em questão – o qual encontra-se desocupado e, segundo sustentara, perfaz, atualmente, objeto de negócio jurídico que já possui proposta aceita de compra e venda –, donde sobejaria latente o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Consignara que a ré fora agraciada com a concessão do beneplácito da gratuidade da justiça ante a alegada situação de hipossuficiência econômica, aduzindo que, devido ao fato de que possui apenas aludido imóvel como patrimônio, o indeferimento da medida cautelar importaria em permissivo à dilapidação patrimonial e à insolvência. Acrescera que o bloqueio da matrícula do imóvel exsurge apenas como um limitador parcial do direito de propriedade – especialmente no que tange à faculdade de alienação do bem – e que a decretação de sua indisponibilidade estaria guarnecida de razoabilidade, pois destinada a resguardar o pagamento da dívida até póstera decisão meritória, velando pela efetividade da tutela pretendida. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar aviado por Dário Antônio Pereira Damião visando, no curso da ação de rescisão contratual c/c devolução dos valores pagos que maneja em desfavor de Poliana de Sousa Benício Barbosa nestes autos, defronte a sentença que, acolhendo o pedido que deduzira, declarara resolvida a avença entabulada entre os litigantes e condenara a ré à restituição do equivalente às arras que despendera em razão do negócio, incidindo correção pelo INPC desde a data do pagamento, além dos juros de mora a partir da citação, a decretação da indisponibilidade do imóvel que fizera o objeto do negócio como forma de ser assegurado o resultado útil do processo. Consoante o reportado, a ré apelara, e, encontrando-se os autos conclusos para exame do recurso, aviara o autor/apelado este pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar visando à decretação da indisponibilidade do imóvel que fizera o objeto do negócio resolvido - Apartamento no 301, Bloco B, do empreendimento denominado de Condomínio Flex, localizado na Área Especial 01/04, Setor Central, Gama/DF, registrado no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula no 40087 -, e, subsidiariamente, à expedição de certidão para fins de averbação junto ao cartório de imóveis até ulterior decisão. Reprisado o pleito submetido a exame, inicialmente deve ser assinalado que viável sua formulação em caráter incidental, cabendo ao relator do recurso examiná-lo, pois deduzido sob a forma de prestação cautelar adunada no que fora originariamente formulado e com base no que restara originalmente resolvido (CPC, art. 299, parágrafo único). Ou seja, é possível a formulação e exame da pretensão acautelatória após a edição da sentença, porquanto se alinha ao pleito originário que formulara o autor, ora apelado. Essa é a apreensão possível da literalidade do disposto no artigo 299, caput e parágrafo único, do estatuto processual[1], em cotejo com a prescrição contida no artigo 932, inciso II, daquele códex[2], cuja exegese sincrônica conduz à conclusão de que compete ao relator do recurso, estando o feito em instância recursal, a apreciação do pedido de tutela provisória de natureza incidental, pois que competente para conhecer do pleito principal. Quanto ao tema, confira-se importante escólio doutrinário: “(...) Segundo o art. 299 do NCPC, ‘a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal’. Se já existe a ação, a parte interessada faz o pedido de tutela de urgência diretamente ao juiz, por meio de simples petição, não havendo, como antigamente, necessidade de instauração de um processo cautelar apartado. Se, contudo, a tutela sumária é antecedente, a determinação da competência se faz examinando, segundo as regras comuns do processo de cognição ou de execução (arts. 42 a 53),2 qual seria o órgão judicial competente para o pedido principal. Dispõe, ainda, o parágrafo único do art. 299, que ‘na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito’. Assim, durante a tramitação recursal, é do tribunal e não do juiz de primeiro grau, a competência para decidir acerca do pedido de tutela de urgência. No tribunal, caberá ao relator ‘apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal’ (art. 932, II).4 Essa decisão monocrática desafia agravo interno, nos termos do art. 1.021.5 Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado (art. 1.021, § 2o). Um problema frequente ao tempo do Código revogado era o referente à pretensão de obter cautelarmente a suspensão do cumprimento da sentença, quando o recurso era dotado apenas do efeito devolutivo. Segundo a regra do parágrafo único do art. 800, do CPC de 1973, parecia natural que o pleito cautelar fosse suscitado perante o tribunal competente para o julgamento do recurso, desde sua interposição. No entanto, o STF firmou o entendimento de que, no âmbito do recurso extraordinário, não lhe cabia conceder a medida cautelar antes do juízo de admissibilidade praticado na origem (Súmula 634). Enquanto pendente dito juízo, caberia ao Presidente do Tribunal local decidir sobre a atribuição de efeito suspensivo extraordinário (Súmula 635). Atualmente, a controvérsia desapareceu, já que o art. 1.029, § 5o, contém regulação detalhada para a competência das medidas tendentes à obtenção do efeito suspensivo para recursos extraordinário e especial. Muito contribuiu para a superação das dificuldades interpretativas que envolviam o caso a orientação da lei nova que pôs fim à duplicidade do juízo de admissibilidade dos recursos. No direito atual, não há mais o estágio posterior à interposição do recurso em que o processo tramitava no tribunal a quo à espera do primeiro juízo de admissibilidade, que ocorria ainda no juízo de origem. O cabimento dos recursos passou para a competência do próprio tribunal ad quem, o que muito simplificou a concessão do efeito suspensivo em face da executividade do acórdão recorrido: ao órgão que compete decidir sobre o cabimento do recurso, incumbe decidir sobre a medida cautelar em questão. Uma única exceção restou aberta, que é a dos recursos repetitivos retidos ou sobrestados no aguardo da solução do tribunal superior para o caso padrão. Nessa conjuntura especial, caberá ao presidente ou vice-presidente do tribunal local decidir sobre a suspensão ou não dos efeitos da decisão recorrida (art. 1.029, § 5o, III). (...)”[3] Pertinente, ademais, a seguinte preleção lançada em decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello no bojo da Petição 7.897/MG, a qual estabelece a intrínseca correlação observada quanto ao pleito aviado em tutela cautelar e a pretensão principal, litteris: “(...) É preciso ter presente, neste ponto, que há inequívoca relação de acessoriedade entre a “tutela provisória de urgência”, de índole cautelar, ora requerida, e o processo principal (ainda em curso perante o E. Tribunal Superior Eleitoral). A tutela cautelar não existe em função de si própria. Supõe, por isso mesmo, para efeito de sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, a perspectiva de uma causa principal, sequer instaurada perante esta Corte Suprema. A acessoriedade e a instrumentalidade, nesse contexto, constituem notas caracterizadoras da tutela cautelar. “Destinado a garantir complexivamente o resultado de outro processo”, assinala JOSÉ FREDERICOMARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. IV/361, item n. 1.048, 1976, Saraiva), “o processo cautelar se relaciona com este, como o acessório com o principal. Daí o predomínio e hegemonia do processo principal, de que o cautelar é sempre dependente” (grifei). Existe, por isso mesmo, em casos como o que ora se examina, uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a tutela de urgência, de um lado, e a causa principal, de outro. Nesse sentido, o magistério, sempre autorizado, de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. I/340, 3a edição, evol. III/256-257, 2a edição, Forense) e de GIUSEPPE CHIOVENDA (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II/298-299, tradução da2a edição italiana por ENRICO TULLIO LIEBMAN, 1943, Saraiva). Torna-se importante observar que, tratando-se de tutela provisória, notadamente quando postulada “incidenter tantum”, a medida deve ser requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito, ainda mais naqueles casos – como o de que ora se cuida – em que o Tribunal competente (o TSE, na espécie) sequer esgotou a sua jurisdição, tanto que ainda pendem de julgamento, naquela instância judiciária, os embargos de declaração opostos pelo autor desta demanda. Impende registrar, de outro lado, que, mesmo na hipótese de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a tutela provisória terá pertinência, desde que – interposto o apelo extremo– tenha ele sofrido o prévio e necessário juízo positivo de admissibilidade, pois, se ausentes tais condições, revelar-se-á prematura a instauração originária, neste Tribunal, do pleito de urgência, como esta Corte tem reiteradamente advertido em inúmeros precedentes: (...)”[4] Sob essa perspectiva, sobressai evidente a viabilidade instrumental da pretensão e a competência desta Relatoria para exame da pretensão de urgência aviada, tendo em vista que, a par da evidente acessoriedade que guarda em relação ao pleito principal, restara endereçada ao Juízo competente para a apreciação do recurso. Quanto ao tema, assim já se manifestara a Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DE ORIGEM. APROVEITAMENTO NO ESTADO DE DESTINO, AINDA QUE NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO UNILATERALMENTE ("GUERRA FISCAL"). EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. 1. A decisão da Suprema Corte que determina a suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a mesma controvérsia submetida ao rito da repercussão geral não impede a análise das medidas urgentes que se fizerem necessárias para evitar eventual perecimento de direito ou prejuízo irreversível. 2. A tutela provisória em grau de recurso pode ser concedida por meio de atribuição de efeito suspensivo ou, eventualmente, por antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte. 3. Consoante o que dispõe o art. 1.029, § 5o, I, do CPC, a publicação da decisão referente à admissibilidade do apelo nobre proferida pela Corte a quo faz inaugurar a jurisdição deste Sodalício para decidir acerca de eventual medida cautelar de atribuição de efeito suspensivo. 4. Hipótese em que: (a) há plausibilidade de êxito da pretensão recursal, uma vez que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, nas operações interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo Confaz; e (b) está demonstrado o risco de dano irreversível, relacionado com a iminência de alienação judicial de bem penhorado. 5. Ratificada a concessão de tutela provisória para determinar que, até que a matéria seja definitivamente julgada nos autos do RE/RG n. 628.075/RS, não sejam praticados atos executórios tendentes à alienação judicial de bens penhorados ou a serem penhorados como forma de garantir a quitação de débitos de ICMS decorrentes de glosa do fisco gaúcho de créditos apropriados pelo contribuinte referentes às operações de entrada interestaduais e que seja objeto de benefício concedido unilateralmente pelos estados de origem (Acre). 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no TutPrv no REsp 1667143/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 03/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA. MEDIDA CAUTELAR JÁ JULGADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. EXAURIMENTO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. RISCO PARA A ATIVIDADE DA EMPRESA. 1. Esta Corte tem admitido a concessão de efeito suspensivo a recurso especial já interposto, mas pendente do juízo de admissibilidade, ou até mesmo àqueles ainda não interpostos, mas somente para situações excepcionalíssimas, em que se constata, de pronto, "manifesto o risco de dano irreparável e inquestionável a relevância do direito, ou seja, o alto grau de probabilidade de êxito do recurso, tornando indispensável a concessão da providência pleiteada para assegurar a eficácia do resultado do recurso a ser apreciado por este Tribunal." (AgRgMC no 8.101/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJ 24/5/2004), mormente se já apreciado e denegado pleito cautelar na instância de origem. 2. Interposto o recurso especial e indeferido o pleito cautelar dirigido à atribuição de efeito suspensivo à impugnação recursal, é de se afirmar a competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação da tutela de urgência. 3. Demonstrado o periculum in mora, pois evidenciada a dificuldade no desempenho da atividade empresarial, e o fumus boni iuris, consubstanciado na provável existência de outros bens penhoráveis de titularidade das agravantes, é de se deferir a liminar postulada para suspender a penhora sobre o faturamento das empresas. 4. Agravo regimental provido.” (AgRg na MC 17.597/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011) Consignadas essas ressalvas e pontuado o cabimento da pretensão, afere-se dos autos que o provimento de urgência que pugna o demandante deriva do argumento de que a ré anunciara o imóvel que subjaz o pleito ressarcitório formulado na peça que encetara a lide, e, a partir disso, defronte a condenação que a alcançara, conquanto desguarnecida de perenidade, poderia vir a inadimplir a condenação que lhe fora cominada nestes autos, nomeadamente por residir em Juízo sob os auspícios da gratuidade da justiça, fato que denota sua hipossuficiência econômica, assim como pela constatação de que o imóvel anunciado consubstancia o único bem de titularidade dela. Sob essa realidade, reclamara o autor/peticionante o deferimento da tutela de urgência postulada como forma de garantir o resultado útil da ação, com a indisponibilidade do imóvel que fizera o objeto do negócio que celebraram e fora resolvido. Alinhavadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado, a título meramente ilustrativo, que a providência cautelar de indisponibilidade pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, que encerra duas espécies, a antecipatória e a de natureza cautelar. Quanto à tutela provisória de natureza cautelar, fixara que poderá ser deferida sob a forma de qualquer medida idônea à asseguração do direito quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[5]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportunos os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[6] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão da indisponibilidade cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do novo estatuto processual, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[7], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Consignadas essas observações, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo peticionante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o que sobeja na espécie é que o provimento acautelatório, no molde em que fora reclamado, não se afigura provido de suporte legal, porquanto desguarnecida de efetividade. É que, segundo o anotado na matrícula do imóvel em tela[8], o bem apresenta-se gravado por alienação fiduciária. Ou seja, a ré/apelante, no caso, é detentora da propriedade resolúvel do bem, estando em sua posse direta, mas detendo plena disponibilidade do bem por estar afetado à garantia contratada com credor fiduciário. Sob essa realidade, eventual disposição do imóvel a ser levada a cabo pela apelante, além de sobejar passível de desconstituição, poderia alcançar apenas os direitos aquisitivos por ela detidos sobre o bem, não havendo como se obstar a alienação da coisa se a obrigada, em relação a ela, detém apenas o domínio resolúvel, estando a propriedade indireta sob o poder do respectivo credor fiduciante, in casu, o BRB – Banco de Brasília S.A. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo peticionante não está revestida de suporte material passível de autorizar a determinação de indisponibilidade de bem oferecido em garantia real a terceiro, que não figura na composição subjetiva do feito, pois não pode a determinação, ainda que provida de decisão judicial, sobrepor-se à garantia contratada. A medida, portanto, resta desguarnecida de efetividade, tornando inviável sua concessão, à medida em que a prestação jurisdicional é orientada justamente pela efetividade. Alinhados esses argumentos e considerações, indefiro a tutela provisória de urgência postulada em caráter incidental. Oportunamente, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do apelo advindo da ré. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” [2] - “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” [3] - Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. § 56. Competência e Procedimentos da Tutela de Urgência, pp. 643/644. [4] - http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5559899. Acesso em 17/04/20, às 12h53. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [7] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [8] Matrícula de ID 48425852, fls. 359/362.